Tribunal: TJES
Processo: 5007765-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007765-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: RITA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.
5007765-22.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA.
RECORRIDA: RITA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de recurso inominado interposto pela demandada em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais para reconhecer a responsabilidade da recorrente, ante à má prestação de serviços que ocasionou prejuízos de ordem material e moral à recorrida que teve seu voo cancelado em território estrangeiro.

No recurso interposto há pedido de reforma da decisão – ID 3794704 no que tange aos danos reconhecidos, ou, subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais a valor condizente com a realidade fática.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo e cabível. De igual forma, as Contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

FUNDAMENTAÇÃO

Colhe-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea ao Canadá por meio do site de vendas da recorrente.

A passagem de ida estava programada para o dia 03 de novembro de 2021 e a volta para o Brasil ocorreria no dia 16 de dezembro de 2021.

Ocorre que no dia 02 de novembro de 2021, teria recebido e-mail informando que o voo da companhia aérea LATAM
Airlines Group
não estaria mais disponível, sendo necessário alterar para outra data e, possivelmente, outro itinerário.

Com vistas a manter a paz programada para a sua viagem, diligentemente, a recorrida tentou contato com a recorrente que, aparentemente, havia solucionado o problema ao manter a data do voo de volta da recorrida, ajustando, tão somente, o horário para tanto, sendo programado para às 23h25min ao invés das 16h30min.

Fatalidade, de outro lado, ao chegar no aeroporto a recorrida foi informada que o voo havia ocorrido no horário original e que o seu nome estava na lista. “
Ato seguinte, precisou desembolsar o valor de CA $925,16 (novecentos e vinte e cinco dólares canadenses) para adquirir outra passagem, além de CA$ 157,50 (sento e cinquenta e sete dólares canadenses e cinquenta centavos) referente ao teste de covid e do valor de CA$ 575,75 (quinhentos e setenta e cinco dólares canadenses e setenta e cinco centavos) alusivo às tentativas de contato telefônico
” – ID 3794705.

Pois bem. Houve prova do alegado por parte da recorrida e, apenas, “[...]
considerações genéricas acerca da ausência de sua responsabilidade quanto à alteração da malha aérea, deixando de impugnar especificamente os fatos alegados pela requerente
” – ID 3794705.

Por isso, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença
por seus próprios fundamentos. Explico.

Os documentos ID
13449844; 13449840; e 13449843 (todos dos autos de origem) demonstram o dano material suportado pela recorrida, ao passo que a situação atípica demonstra a necessidade de manutenção do dano moral, sobremaneira ante à diligência da autora em buscar orientação ante ao recebimento de e-mail de cancelamento do seu voo de volta (ID 3794624), bem como considerando o fato de que desembolsou grande quantia em dinheiro em país diverso do seu, obrigando-a a suportar demasiada aflição quanto ao seu retorno que deveria ser tranquilo e pacifico, tal porque se preparou para isso.

Como se vê, comprovados os danos e não evidenciada nenhuma excludente de responsabilidade objetiva imposta à recorrente, não há outro cenário, senão o de manutenção da íntegra dos termos sentenciais.

Finalmente, destaco que a responsabilidade da recorrente nesse caso é pacificamente reconhecida por este Órgão Colegiado, eis que que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores.
Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas, mantida.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1011811-09.2020.8.26.0011; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021)

No panorama exposto, entendo pelo não acolhimento
da pretensão recursal,
votando-se pela manutenção integral da sentença
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)